Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740042-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DOS ANJOS DE SANTANA AGRAVADO: MARCELO TORRES LIGUORI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL DOS ANJOS DE SANTANA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de MARCELO TORRES LIGUORI, indeferiu os pedidos de expedição de ofício à Junta Comercial, penhora de cotas sociais e inclusão da cônjuge do executado, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com suspensão da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 76385604), o credor defende que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar sobre requerimentos expressos, como a intimação da sociedade AGAPE PANIFICADORA E CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA para apresentação de documentos contábeis, nos termos do art. 861 do CPC. Sustenta que já diligenciou junto à Junta Comercial, tendo colacionado aos autos os atos constitutivos da empresa e o valor das cotas sociais. Alega que a r. decisão agravada desconsiderou o cumprimento das determinações judiciais anteriores, como a juntada da planilha atualizada do débito e a desistência da penhora de cotas de empresa inapta. Argumenta que a exigência de comprovação da saúde financeira da empresa configura prova diabólica, vedada pelo art. 373, § 3o, II, do CPC, e que a penhora de cotas sociais é plenamente possível, conforme jurisprudência consolidada. Defende, ainda, a possibilidade de penhora das cotas sociais das empresas TORRES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e LANCHONETE KI-DELICIA DE PIRAPORA LTDA, bem como a inclusão do cônjuge do executado, Sra. ERIKA DAMASIO DE MELO FRANCO, na relação processual, em razão do regime de comunhão parcial de bens e da presunção de comunicabilidade patrimonial. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja determinada a intimação da sociedade AGAPE PANIFICADORA E CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA para apresentação dos documentos contábeis necessários à liquidação das quotas penhoradas, com a advertência de que a recusa ou resistência será configurada como ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa pecuniária de 20% do valor da causa da execução, bem como a penhora das cotas sociais das empresas TORRES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e LANCHONETE KI-DELICIA DE PIRAPORA LTDA c/c inclusão da cônjuge do executado na relação processual. Preparo regular (ID 76386269). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos, verifico que ao id 239662068, foi proferida a seguinte decisão: “Cuida-se de ação na fase de cumprimento de sentença em que a parte exequente requereu a penhora das cotas sociais da empresas AC Industria e Comercio de Pães LTDA e AGAPE PANIFICADORA E CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA (CNPJ 34.745.173/0001-50). Intimado a comprovar que o ativo das empresas supera o ativo, bem como o valor de avaliação das cotas sociais, o executado agravou da decisão. A instância superior conheceu do recurso para afastar a exigência pelo exequente da comprovação da saúde financeira da empresa. O executado, por sua vez, manifestou o intuito de prosseguir com a penhora das cotas sociais. Assim sendo, intime-se o exequente a atender às seguintes determinações a fim de averiguar a viabilidade da penhora pretendida: a) juntar planilha atualizada do débito; b) realizar a avaliação do valor das cotas sociais, para fins de eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, pois demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação, não será viável o deferimento do pedido de penhora. Alternativamente, no mesmo prazo, indique o exequente outros bens passíveis de penhora. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo.” Diante da referida determinação, o exequente assim se manifestou: “(...) Ocorre que o exequente não possui acesso aos documentos contábeis, fiscais e financeiros da empresa AGAPE PANIFICADORA E CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA, inscrita no CNP] sob o no 34.745.173/0001-50. tais como balanço patrimonial, DRE, livros contábeis e demais informações indispensáveis à avaliação técnica das cotas. Ademais, tais documentos não são públicos e não se encontram averbados Na Junta Comercial do Estado do Goiás. (...)” Requereu, portanto, a intimação da empresa AGAPE PANIFICADORA E CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA para apresentar tais documentos, o que foi indeferido pelo juízo na decisão agravada, sob o argumento de que tal tarefa incumbe ao credor. Esclarecida a questão jurídico-processual, a exigência contida no art. 861 do Código de Processo Civil relativa à apresentação de balanço patrimonial, à oferta das quotas aos demais sócios e à eventual liquidação, dirige-se à sociedade empresária cujas quotas foram objeto de penhora, constituindo ônus que lhe compete suportar diante do inadimplemento do sócio devedor, não podendo, portanto, ser transferido ao credor exequente. Cumpre destacar que o art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil, expressamente prevê a possibilidade de penhora de quotas societárias, ao estabelecer a ordem de preferência a ser observada nos casos de constrição patrimonial. Adicionalmente, o artigo 1.026 do Código Civil dispõe que, na ausência de outros bens do devedor, é admissível que a execução recaia sobre a parte que lhe couber nos lucros da sociedade ou na parcela que lhe tocar em eventual liquidação, conforme se extrai da redação legal: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” Ressalte-se, ainda, que o requisito da insuficiência de bens encontra-se devidamente preenchido no caso em tela, uma vez que o cumprimento de sentença tramita desde 20/09/2023, tendo sido realizadas diligências para localização de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 191402227), RENAJUD (ID 192146540) e INFOJUD (ID 194860887), conforme se verifica da análise dos autos principais. Assim, não há impedimento para que se penhore as quotas da sociedade empresária pertencentes ao executado, bem como mostra-se desarrazoado o condicionamento do deferimento da penhora à previa avaliação das quotas da empresa, pois tal diligência se mostra excessivamente onerosa ao credor. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais de empresas, das quais o executado é sócio. A negativa baseou-se na ausência de provas quanto ao capital social, funcionamento efetivo das empresas e na complexidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) saber se é exigível do exequente a comprovação prévia do capital social, balanço e funcionamento da empresa para viabilizar a penhora de quotas sociais; (ii) saber se a ausência de bens penhoráveis justifica a adoção da medida como forma de satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 835, IX, do CPC admite a penhora de quotas sociais na ausência de outros bens, estando presente esse requisito no caso concreto. 2. As obrigações do art. 861 do CPC — como a elaboração de balanço especial e oferecimento de quotas a sócios — são da sociedade, não podendo ser exigidas previamente do credor. 3. A jurisprudência reconhece que a execução deve se realizar da forma menos onerosa ao devedor, desde que ele apresente alternativas, o que não ocorreu. 4. Demonstrada a inércia dos executados e inexistência de bens suficientes, a penhora das quotas mostra-se viável e adequada à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido. Dado provimento.” (Acórdão 2002573, 0709722-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUOTAS SOCIAIS PENHORADAS. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE DAR EFETIVIDADE À PENHORA. ARTIGO 861 DO CPC. EXECUTADO. REPRESENTANTE LEGAL INTIMADO REITERADAS VEZES. DESCUMPRIMENTO. BALANÇO ESPECIAL. CRITÉRIOS LEGAIS ESTABELECIDOS. OFERECIMENTO DAS QUOTAS AOS DEMAIS SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. CONFIGURADA. 3. De acordo com o 861 do Código de Processo Civil, penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade, esta deve, no prazo fixado pelo Juízo, apresentar o balanço especial, na forma da lei, comprovar que ofereceu as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual quota e, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceder à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.” (Acórdão 1954134, 0734777-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)”. Sob outro prisma, não se vislumbra a presença do requisito do periculum in mora para a concessão da medida antecipatória, uma vez que não há nos autos qualquer indício de dilapidação patrimonial ou de fraude à execução por parte do executado. Ademais, não se verifica prejuízo manifesto decorrente do aguardo da apresentação do contraditório, sendo plenamente possível a apreciação do mérito recursal sem que se comprometa a efetividade da prestação jurisdicional. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator